Tribunal: TJPA
Processo: 0801411-49.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801411-49.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SHAULA CUNHA COLLYER, KEILA REGINA SALES ALVES

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº.
0801411-49.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SHAULA CUNHA COLLYER

RECLAMANTE: KEILA REGINA SALES ALVES

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. RECLAMAÇÃO AVIADA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS QUE TERIA CONTRARIADO JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MONOCRÁTI
CA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. A LEI N.º 13.256/2016 SUPRIMIU O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RICARDO FERREIRO NUNES.

Belém, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO
M
ACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº. 0801411-49.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SHAULA CUNHA COLLYER

RECLAMANTE: KEILA REGINA SALES ALVES

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SHAULA CUNHA COLLYER e KEILA REGINA SALES ALVES
, em face da decisão monocrática (ID 5642634) que extinguiu a Reclamação, por impossibilidade de utilização como sucedâneo recursal, não preenchendo os requisitos previstos no art. 988 do CPC/15 c/c art. 196, IV do RITJE/PA.

Em suas razões (ID n.º 5849158), pugnou a agravante pela reforma da decisão, sob a alegação de que a Reclamação seria o instrumento existente cabível para coibir violação de lei federal, na medida em que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa, suspeição do Juízo
a quo,
prolação de sentença
extra petita,
além de erro no julgamento da ação originária.

Alegou, ainda, que a única via recursal aceita pela jurisprudência pátria para se insurgir contra as decisões dos Juizados Especiais é a Reclamação, prevista no art. 988, CPC, entretanto, a aludida legislação não teria previsto a possibilidade de utilização da aludida via contra violação de lei federal, razão pela qual caberia ao Poder Judiciário suprir a aludida lacuna.

Requer o provimento do recurso para que prossiga a reclamação, com julgamento de mérito.

Instada a recolher o preparo recursal em dobro, a parte recorrente assim o fez (ID n. 6040337).

Por meio do Parecer de ID 12895660, a Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a exordial da Reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por manifestamente descabida na espécie.

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Isso porque, conforme alegado pela própria agravante, esta tentou utilizar a presente Reclamação como sucedâneo recursal, alegando que “seria a única via
recursal
cabível” para se insurgir em face das decisões proferidas pela Turma Recursal, o que não é possível, haja vista que a Reclamação não é recurso, somente sendo admitida nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil,
vide infra:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência

Ademais, verifica-se que as situações relatadas pela agravante como supostamente ocorridas nos autos de origem não se enquadram em qualquer das hipóteses de cabimento da presente Reclamação, portanto, sendo via incabível para a finalidade pretendida pela parte ora agravante.

Importante ressaltar, inclusive, que a eventual suspeição do Juízo
a quo
poderia ter sido arguida por meio de exceção de suspeição, de competência da Turma Recursal, entretanto, tal incidente não foi utilizado pela parte reclamante, ora agravante, que, ao invés, se utilizou da presente Reclamação incabível.

Sendo assim, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 24/11/2023